Tribunal: STF
Processo: RHC 108877
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-04
Data de publicação: 2011-10-04

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 



    1. Não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça.



    2. O exame do mérito do habeas corpus não pode ser realizado pelo Relator, monocraticamente, para denegar a ordem, sob pena de indevida ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.



    3. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido e ordem concedida, de ofício, para cassar a decisão questionada e determinar a apreciação do mérito pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça.